Tribunal: TJMT
Processo: 1023863-10.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023863-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA JANETE BARBOSA MARTINS ARAUJO - CPF: 005.592.560-00 (APELANTE), JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS - CPF: 051.894.949-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE FLAUZINO SANTOS - CPF: 036.713.891-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA GOMES DE SOUZA - CPF: 062.084.961-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONI TEREZINHA BARBOSA MARTINS - CPF: 018.057.749-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM.
CULPABILIDADE. DECOTE PARCIAL DA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SUBSISTÊNCIA DA VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE EM ELEMENTO CONCRETO.
FRAÇÕES DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA O
QUANTUM
DE AUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação mínima de danos.

A sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, reputou desfavorável a
circunstância judicial da
culpabilidade, em especial porque o crime foi cometido contra a genitora idosa da acusada, reconhece
ndo
a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir

se a valoração negativa da culpabilidade incorreu em
bis in idem
ao utilizar elementos inerentes à estrutura analítica do crime; e (
ii
)
verificar

se os patamares de exasperação adotados na primeira e na segunda fases da dosimetria foram concretamente fundamentados e observaram a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Distingue-se a culpabilidade em sentido estrito,
elemento da estrutura analítica de crime,
da
qu
e
la
prevista no art. 59 do Código Penal, como circunstância judicial destinada a aferir o grau de censura da conduta no caso concreto.

Reconhece-se a inidoneidade parcial da fundamentação
utilizada na sentença para
valor
ar
negativamente a culpabilidade com base em elementos próprios da estrutura analítica do crime,
sendo vedado utilizar, na dosimetria, elementos inerentes à imputabilidade, à consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa,
impondo-se o decote desses fundamentos.

Exige-se fundamentação específica para a definição d
a fração de exasperação
na primeira e na segunda fases da dosimetria, pois a discricionariedade judicial não se confunde com arbitrariedade.

Reconhece-se a insuficiência de fundamentação concreta para os patamares de exasperação adotados na primeira e na segunda fases da dosimetria, inexistindo elementos que justifiquem a adoção de fração de aumento superior ao parâmetro jurisprudencial de 1/6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“
1. É vedado valorar negativamente a culpabilidade
, circunstância judicial,
com base em elementos inerentes
à estrutura do crime, como
imputabilidade, consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa,

sob pena de
bis in idem.
2.
A prática do
crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência contra a própria genitora
, pessoa
idosa
,
constitui circunstância concreta idônea para justificar a valoração negativa da culpabilidade.
3. A adoção de fração superior ao parâmetro de 1/6 na dosimetria da pena exige fundamentação concreta e específica. 4. Ausente motivação idônea para o
quantum
de exasperação, impõe-se o redimensionamento da pena com observância da proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 33, § 2o, “c”, 59 e 61, II, “f”; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 161.653, 6a Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
26.04.2013; STF, HC 122.184, 1a Turma, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10.02.2015,
publ
. 05.03.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
2383603/PR, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
23.10.2023; STJ,
AgRg
no HC 526.841/MS, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
13.12.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
apelação criminal
inter
posta por
M
.
J
.
B
.
M
.
A
.

em fac
e de sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos no
1023863-10.2022.8.11.0003
, a condenou pela prática do crime previsto no
art. 24-A da Lei no 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva de urgência), à pena de
1 (um) ano de detenção
, em
regime inicial aberto
, além do pagamento de
R$ 2.000,00
a título de reparação mínima dos danos
morais.

Sustenta, em síntese, erro na dosimetria, ao argumento de que: (i) houve indevida valoração negativa da culpabilidade, requerendo o afastamento dessa circunstância judicial; e (
ii
) inexistiu fundamentação concreta para as frações de exasperação aplicadas na primeira e na segunda fases da dosimetria, postulando a redução da pena-base ao mínimo legal ou, subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda mediante adoção das frações usualmente aplicadas pela jurisprudência.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugna pelo
improvimento
do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se
pelo
provimento parcial
da apelação, para
reformar tão somente a fração de exasperação
aplicada na primeira e na segunda fases da dosimetria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado,
assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A a
pelante
sustenta
que o Juízo sentenciante incorreu em
bis in idem
ao valorar negativamente a culpabilidade com base em elementos intrínsecos ao próprio conceito analítico de crime, em afronta à consolidada jurisprudência e ao Enunciado no 12 da TCCR.

É necessário distinguir a culpabilidade em sentido estrito, elemento integrante do conceito analítico de crime, da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, considerada como circunstância judicial destinada a aferir o grau de censura da conduta no caso concreto. A primeira, ao lado da tipicidade e da ilicitude, constitui pressuposto da própria responsabilização penal, relacionado à imputabilidade, à potencial consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa. A segunda, por sua vez, funciona como parâmetro de individualização da pena, permitindo ao julgador avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta para fins de fixação da pena-base.

O Enunciado no 12 da TCCR

estabelece
que
a
imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
os
elementos inerentes à culpabilidade dogmática não autoriza
m
a exasperação da pena-base.

Nesse sentido:

(...)
Na primeira fase da dosimetria da pena, o julgador, fazendo uso de sua discricionariedade juridicamente vinculada, deve considerar as particularidades do caso concreto, à luz do art. 59 do Código Penal - CPP e do princípio da proporcionalidade. A esta Corte, cabe apenas o controle da legalidade dos critérios adotados, bem como à correção de frações discrepantes. No caso, o desvalor da culpabilidade deve ser afastado, "pois a consciência da ilicitude é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal" (HC 513.454/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
27/8/2019).

Conforme se extrai da sentença, o Juízo
a quo
, ao e
xasper
ar a pena-base, fundamentou-se, nos seguintes elementos:

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I
- Verifica-se que a
culpabilidade
da acusada foi acentuada, possuindo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve, sobretudo, pelo fato do crime ter sido cometido contra a genitora idosa, pessoa com quase 80 anos de idade.

II
– No tocante aos
antecedentes
, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, a acusada não os ostenta.

III
– sobre a
conduta social
e
personalidade
não há dados/laudos específicos para análise.

IV
- No que tange ao
motivo do crime
são inerentes ao tipo penal.

V
- As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI
- Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em
06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a presença da circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em
06 (seis) meses
a pena da acusada.

No caso, ao valorar negativamente a culpabilidade no delito de descumprimento de medida protetiva, o Juízo
a quo
consignou que a acusada possuía plena consciência da ilicitude do fato, era imputável e deveria ter agido de modo diverso, acrescentando, ainda, que o crime foi praticado contra a própria genitora, pessoa idosa com quase 80 anos de idade.

Verifica-se, assim, que a fundamentação empregada é parcialmente idônea. Isso porque as referências à imputabilidade, à consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa traduzem pressupostos já ínsitos ao juízo condenatório e, por essa razão, não servem, por si sós, para demonstrar maior censurabilidade da conduta na primeira fase da dosimetria. Sua utilização como fator de exasperação da pena-base
configura dupla
valoração.

Diversamente, subsiste fundamento autônomo e juridicamente válido apto a justificar a valoração negativa do vetor, consistente no fato de o delito ter sido perpetrado contra a genitora da ré, pessoa com quase 80 anos de idade. Tal dado, por revelar circunstância concreta que exacerba a reprovabilidade do agir, pode ser legitimamente considerado na aferição da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, sem incidir em
bis in idem
.

Desse modo, impõe-se apenas o decote das expressões relativas à imputabilidade, à consciência da ilicitude e à exigibilidade de conduta diversa, preservando-se, contudo, a conclusão desfavorável quanto à culpabilidade, agora amparada exclusivamente no aspecto concreto e idôneo destacado na sentença.

Portanto, mantém-se a valoração negativa da culpabilidade, mas com depuração da fundamentação, para excluir os elementos inerentes à culpabilidade em sentido estrito e preservar unicamente o dado fático relacionado à especial vulnerabilidade da vítima.

Subsidiariamente,
a defesa se insurge contra o
quantum
de exasperação aplicado na primeira e na segunda fases da dosimetria
, sob a alegação de que os aumentos foram fixados sem fundamentação concreta e em desproporção em relação às circunstâncias judiciais negativadas.

É cediço que a dosimetria da pena, embora constitua atividade discricionária do magistrado, pautada pelo sistema trifásico (art. 68 do Código Penal), não se confunde com arbitrariedade. Tal d
iscricionariedade é vinculada e deve sempre observar os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e, sobretudo, da individualização da pena e do dever de fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, IX, da Constituição Federal).

Nessa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou compreensão no sentido de que, ausente motivação concreta e específica para a adoção de critério diverso, a exasperação da pena deve observar, como parâmetro de racionalidade e controle, a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada ou, alternativamente,
com a devida fundamentação,
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas. Cuida-se, é certo, de referencial não obrigatório, mas amplamente aceito como instrumento de contenção do subjetivismo judicial e de promoção da coerência na individualização da sanção.

A propósito, cita-se precedente:

1. Quanto aos cálculos da reprimenda, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça, "a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrária
s" (HC 122.184, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 10/2/2015, Publicação: 5/3/2015).

2. Em relação à fração de aumento utilizada para exasperar a basilar na primeira etapa da dosimetria, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior,
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
(...)
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2383603 PR 2023/0200184-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2023)
.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
elevou a pena-base de 3 (três) para 6 (seis) meses de detenção, o que representa
o dobro
da sanção mínima cominada ao delito. Ocorre que, embora subsista fundamento idôneo para o desvalor da culpabilidade — consistente na circunstância de o crime ter sido praticado contra a genitora idosa da acusada —, a sentença não explicitou elementos concretos aptos a justificar a escolha desse patamar de exasperação.

Em outros termos, a validade qualitativa do fundamento adotado não autoriza, por si só, a elevação da pena em qualquer fração. A majoração quantitativa exige motivação autônoma, capaz de demonstrar, de forma objetiva, porque a circunstância judicial reconhecida reclama fração superior ao parâmetro ordinariamente admitido pela jurisprudência. Sem essa demonstração, a exasperação revela-se desproporcional.

Nessa linha, inexistindo circunstâncias excepcionais que evidenciem gravidade acentuada a ponto de legitimar aumento mais severo, mostra-se mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena o redimensionamento da pena-base segundo a fração de 1/6 sobre o mínimo legal.

Idêntica deficiência de fundamentação se verifica na segunda fase da dosimetria. Após reconhecer a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, o Juízo sentenciante acresceu 6 (seis) meses à pena provisória, elevando-a de 6 (seis) meses para 1 (um) ano de detenção, novamente sem declinar qualquer razão concreta para a adoção desse montante. A motivação, nesse ponto, limitou-se à indicação da agravante e à definição da exasperação, sem explicitar circunstância específica do caso que legitimasse aumento em patamar tão expressivo.

A simples incidência da agravante,
isoladamente
, não autoriza aumento aleatório ou desmedido da reprimenda. Também nessa etapa, a elevação da pena deve guardar correspondência com critério racional e passível de controle, sendo certo que a adoção de fração superior ao parâmetro usual de 1/6 demanda fundamentação concreta e idônea, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça
(
AgRg
no HC 526.841/MS, 5a Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo,
DJe
13/12/2019).

Assim, a readequação do
quantum
de aumento nas duas primeiras fases da dosimetria não traduz indevida ingerência na esfera de discricionariedade do julgador, mas legítimo controle de legalidade sobre a motivação judicial, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Impõe-se, portanto, o redimensionamento da reprimenda, mediante a adoção da fração de 1/6 tanto na primeira quanto na segunda fases da dosimetria, preservando-se os fundamentos qualitativos reconhecidos na sentença — a culpabilidade desfavorável e a incidência da agravante
na segunda fase
.

Do redimensionamento da pena e fixação do regime inicial de cumprimento

Reconhecida a insuficiência de fundamentação concreta para os patamares de exasperação adotados na primeira e na segunda fases da dosimetria, a pena deve ser redimensionada.

Na primeira fase da dosimetria, parte-se do mínimo legal de 3 (três) meses de detenção, mantendo-se a valoração negativa da culpabilidade, considerada exclusivamente à luz do dado concreto relacionado à condição de pessoa idosa ostentada pela vítima, conforme exposto anteriormente.

Nessas circunstâncias, mostra-se adequada a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, razão pela qual a fixo em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, aplica-se o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base redimensionada, o que corresponde a 17 (dezessete) dias, resultando na pena intermediária de 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, torna-se definitiva a pena em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Conserva-se
o
regime inicial aberto
, nos termos do
art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal
, por ser a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos e não haver fundamento concreto para recrudescimento, cabendo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições de cumprimento, na forma consignada na sentença.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença recorrida.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO do recurso de apelação
interposto por
M. J. B. M. A.

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para

decotar os fundamentos inidôneos utilizados na valoração negativa da culpabilidade, preservando-se a negativação
apenas
pelo dado concreto relativo à condição da ofendida (genitora idosa), bem como para redimensionar as frações de exasperação aplicadas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

Em consequência, redimensiono a pena definitiva
da ré
, fixando-a em
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, preservadas as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026